Tribunal: TJPA
Processo: 0088651-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088651-89.2015.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SILVANA SOCORRO AMARAL LAZERA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA OU RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 04/TJPA. NULIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível a cobrança de R$ 25.953,54 relativa a consumo não registrado (CNR), tornar inexequível o Termo de Confissão de Dívidas firmado entre as partes e condenar a concessionária à restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de valores referentes a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica quando baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da realização de perícia técnica ou de relatório de avaliação técnica e sem demonstração de regular procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de procedimento administrativo prévio previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que exige a formalização do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a realização de perícia técnica ou relatório de avaliação técnica e a análise do histórico de consumo, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar o IRDR nº 04, fixou a tese de que incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade do procedimento administrativo destinado à apuração de consumo não registrado, sendo imprescindível a demonstração do cumprimento das etapas previstas na regulamentação da ANEEL.

5.

No caso concreto, embora a concessionária tenha apresentado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não comprovou a realização de perícia técnica por órgão imparcial nem a elaboração de relatório de avaliação técnica, tampouco demonstrou que a consumidora foi devidamente cientificada e teve assegurado o acompanhamento do procedimento administrativo.

6.

A ausência desses elementos compromete a validade do procedimento administrativo e afasta a legitimidade da cobrança, pois impede a verificação técnica da suposta irregularidade no medidor e viola as garantias do contraditório e da ampla defesa.

7.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária é relativa e pode ser afastada quando demonstrados vícios no procedimento de apuração do consumo não registrado.

8.

Diante da irregularidade do procedimento administrativo e da inexistência de prova técnica idônea da suposta irregularidade, mostra-se correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0001482-53.2014.8.14.0025, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001823-30.2016.8.14.0051, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por SILVANA SOCORRO AMARAL LAZERA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a empresa concessionaria de energia elétrica à restituição em dobro dos valores pagos referentes ao pagamento da cobrança no valor de R$25. 953,54 (vinte e cinco mil reais e cinquenta e quatro centavos) da unidade consumidora nº 14629343, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a ser acrescido de correção monetária e juros legais, tornando-se inexequível o Termo de Confissão de Dívidas e Parcelamento de Débitos constante no ID. Num. 47763004 – pág. 20.

Condeno a parte vencida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)”.

Irresignada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença. A Apelante sustenta ter agido no exercício regular do direito, em conformidade com a legislação pertinente, em especial a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. Alega que a irregularidade foi constatada mediante inspeção de rotina, com a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado na presença da cliente, e que o cálculo do consumo não registrado seguiu os critérios da ANEEL.

Contrarrazões no Id. 14591024, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação.

II. VOTO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à
possibilidade de cobrança de valores a título de Consumo Não Registrado (CNR)
pela concessionária de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente,
sem a realização de perícia técnica ou relatório de avaliação técnica
conforme exigência da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

No caso em análise, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Silvana Socorro Amaral Lazera, declarando inexigível o débito de R$ 25.953,54, referente ao alegado consumo não registrado entre janeiro de 2012 e outubro de 2013. Determinou, ainda, a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além de tornar inexequível o Termo de Confissão de Dívidas firmado entre as partes.

A parte apelante sustenta que o débito é legítimo, pois decorrente de procedimento de fiscalização realizado nos moldes regulatórios da ANEEL, com lavratura de TOI e envio de notificação à consumidora. Alega ter exercido regularmente seu direito de cobrança e que não haveria vício a ensejar a nulidade da cobrança.

Sem razão a apelante. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada à matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Da análise dos autos, verifico que, embora a Concessionária tenha apresentado Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não houve a realização de perícia técnica por órgão oficial e imparcial (INMETRO), ou Relatório de Avaliação Técnica para que se verificasse, com precisão, a existência ou não de qualquer irregularidade no funcionamento do medidor. Esta seria a prova técnica por excelência para o deslinde da causa, juntamente com os demais apresentados pela Apelante, nos termos do art. 129, §1º, da Resolução Normativa nº 414, de 2010 – ANEEL.

No caso, embora a concessionária tenha alegado ter encaminhado à recorrida documentação relativa à suposta irregularidade (inclusive o chamado "kit CNR"), não há qualquer prova de que tenha sido efetivamente elaborada perícia técnica ou relatório de avaliação técnica, tampouco de que tenha sido assegurado à consumidora o acompanhamento do procedimento ou mesmo a possibilidade de impugná-lo previamente.

A ausência de perícia técnica imparcial ou Relatório de Avaliação Técnica e o cerceamento de defesa maculam de nulidade o procedimento administrativo e, por conseguinte, a cobrança dele decorrente. A essencialidade do serviço de energia elétrica impõe à concessionária um dever de cuidado redobrado na condução de seus procedimentos, não podendo o consumidor ser compelido a arcar com um débito apurado de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, vejo que a apelante deixou de demonstrar o cumprimento efetivo e regular do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Entendo que não foram assegurados ao apelado os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

No mesmo sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04
.

2.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida
.

3.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001482-53.2014.8.14.0025 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024) grifos nossos

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. IRDR Nº 04/TJPA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso analisado: Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que reconheceu a invalidade do débito de Consumo Não Registrado (CNR), diante da ausência de comprovação do estrito cumprimento do procedimento administrativo prévio estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. Questões discutidas: saber se é válida a cobrança por consumo não registrado quando não demonstrado o cumprimento integral das fases de verificação da irregularidade e apuração do valor compensável, com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor.

3. Razões de decidir:
A cobrança por CNR exige procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e teses do IRDR nº 04/TJPA. A concessionária possui o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, especialmente a elaboração de relatório de avaliação técnica e justificação do critério de apuração, independentemente da modalidade de irregularidade. A ausência desses elementos essenciais invalida a cobrança realizada
.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobrança de débito por consumo não registrado exige procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e ampla defesa ao consumidor, incumbindo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento, sob pena de invalidação da cobrança".

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 489, §1º.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001823-30.2016.8.14.0051 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025) grifos nossos

Assim, a tese recursal da Apelante, de que agiu no exercício regular do direito e que o procedimento foi legal, não se sustenta diante da prova de irregularidade processual concreta apontada nos autos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da concessionária é relativa e pode ser afastada quando há comprovação de vícios que comprometem o devido processo legal.

Diante do exposto, entendo que a r. sentença de primeiro grau deu a correta solução à lide, estando em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

III. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026